Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Títulos Extrajudiciais. Sisbajud: busca de ativos financeiros. “Teimosinha”.
Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pesquisa pela ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, já disponibilizada no sistema Sisbajud.